Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704789-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICABILIDADE DE MULTA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/99. NÃO APLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVANCIA. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há de se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, pois a aplicação do referido diploma legal se limita à Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal, precedentes STJ. 2. Uma vez aplicada multa pelo órgão de defesa do consumidor, sua anulação só se mostra viável em razão da constatação de eventual irregularidade perpetrada no processo administrativo, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no seu mérito propriamente dito. 3. Comprovado o comportamento contrário do fornecedor em desfavor do consumidor, bem assim a atuação do órgão de defesa do consumidor com base na lei consumerista, a manutenção do ato administrativo consubstanciado na multa aplicada ao fornecedor é medida que se impõe. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade, tampouco ausência de razoabilidade e/ou proporcionalidade na multa administrativa aplicada, e a sua incidência tem nítido caráter pedagógico e inibitório, a fim de desestimular tais condutas violadoras do direito do consumidor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 24 a 28, todos do Decreto 2.181/1997, asseverando desproporcionalidade e excesso na sanção pecuniária a ele aplicada. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE VARELA CAON, OAB/PE 32.765 e OAB/SP 407.087 (ID 46067454). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.025 do CPC, porquanto o STJ é assente no sentido de que: "Admite-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, exigindo-se, para tanto, que, opostos embargos de declaração na origem, seja constatada a ocorrência de algum vício previsto no art. 1.022 do CPC, devidamente apontado nas razões do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 211 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.223.737/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023), o que não ocorreu na presente hipótese. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 24 a 28, todos do Decreto 2.181/1997, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido do excesso e da desproporcionalidade das sanções aplicadas demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025